Tribunal: TJMT
Processo: 0000541-62.2015.8.11.0022
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000541-62.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARILDETE ROCHA DOS SANTOS - CPF: 571.806.951-49 (APELANTE), GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), JOSE WELLITON ALVES DE SOUZA - CPF: 007.828.541-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS SUBSTANCIAIS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, na fase de liquidação de ação de cobrança referente à conversão da URV, reconheceu a liquidação zero com base em laudo pericial que não constatou diferenças a serem pagas à servidora municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o laudo pericial que fundamentou a sentença de liquidação possui vícios que justifiquem sua anulação e a realização de nova perícia.

III. Razões de decidir

3. Os alegados vícios do laudo pericial (erro na indicação do município, dúvida sobre o vínculo da servidora, ausência de acervo documental e ilegibilidade de documentos) não interferem substancialmente na análise da matéria examinada pelo expert e nas conclusões alcançadas.

4. O laudo pericial respondeu aos quesitos apresentados, analisou a legislação pertinente e os documentos disponíveis, concluindo pela inexistência de perdas salariais decorrentes da conversão da URV para a servidora.

5. O mero inconformismo da parte com o resultado do laudo pericial não é suficiente para determinar sua nulidade ou a realização de nova perícia, especialmente quando não há impugnação à qualificação técnica ou idoneidade do perito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não há nulidade no laudo pericial que, apesar de conter erros materiais, responde adequadamente aos quesitos apresentados e analisa a matéria de forma suficiente para embasar a decisão judicial. 2. O mero inconformismo da parte com o resultado do laudo pericial não é suficiente para determinar sua nulidade ou a realização de nova perícia, desde que não haja vícios substanciais que comprometam as conclusões alcançadas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 473 e 479.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.023396-3/001, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 30/06/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
MARILDETE ROCHA DOS SANTOS
contra o
Município de Pedra Preta/MT
, buscando a
nulidade do laudo pericial
que fundamentou a sentença exarada pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta, nos autos do processo nº 0000541-62.2015.8.11.0022, alusivos à conversão da moeda do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), que na fase de liquidação de sentença reconheceu a liquidação zero diante da inexistência de diferenças a serem pagas, tomando como base o Laudo Pericial juntado aos autos.

A apelante, inconformada com o laudo pericial produzido nos autos, argumenta que o documento apresenta uma série de inconsistências e omissões que comprometem a adequada análise dos fatos.

Alega que o perito utilizou documentos de baixa qualidade, negligenciou a existência de fichas financeiras pertinentes aos anos de 2009 a 2014 e deixou de considerar aspectos fundamentais, como a admissão da autora em 1999, o que seria relevante para aferir corretamente a recomposição dos vencimentos.

Sustenta que o laudo incorretamente se limita ao período de 1993-1994, ignorando os anos subsequentes que, segundo a apelante, são cruciais para o deslinde do feito.

Diz que o laudo pericial também falha ao mencionar que a recorrente seria funcionária do Município de São José do Povo, quando, na realidade, é servidora do Município de Pedra Preta.

Por fim, a apelante pleiteia a reforma da sentença com a anulação do laudo e a produção de nova perícia, além da manutenção da gratuidade de justiça.

Certidão sobre o decurso do prazo do Município recorrido consta em id. 238675256.

Sem manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.

LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto por
MARILDETE ROCHA DOS SANTOS
contra o
Município de Pedra Preta/MT
, buscando a
nulidade do laudo pericial
que fundamentou a sentença exarada pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta, nos autos do processo nº 0000541-62.2015.8.11.0022, alusivos à conversão da moeda do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), que na fase de liquidação de sentença reconheceu a liquidação zero diante da inexistência de diferenças a serem pagas,
tomando por base o Laudo Pericial juntado aos autos
.

O inconformismo se refere ao Laudo Pericial, o qual foi impugnado e a impugnação deixou de ser acolhida, proferindo-se a sentença com base no laudo emitido.

Em síntese,
defende a nulidade do laudo
e a necessidade de realização de nova perícia ao argumento que ocorreu confusão no laudo indicando outro ente municipal (i); que a servidora não é efetiva (ii); não há acervo documental (iii); documentação ilegível (iv).

A sentença objurgada, ao

se referir a impugnação do laudo, estabeleceu o que segue:

“ (...) Não encontra guarida as indignações da parte autora de que o laudo pericial analisou questões a outro município,
haja vista que a menção ao Município de São José do Povo foi mero erro material durante o relatório do caso no laudo pericial, tendo durante o todo o laudo o perito indicado ter analisado a legislação de Pedra Preta/MT, indicando inclusive link de onde retirou as legislações deste município para confecção do laudo pericial
.

No tocante a alegação de estarem os documentos supostamente quase ilegíveis, o douto perito judicial nada reclamou neste sentido, tanto assim é que conseguiu elaborar o laudo pericial.

Com efeito, a perícia contábil trouxe análise elaborada nos moldes da Lei 8.880/94, também tendo sido observados a Medida Provisória nº 433/1994, bem como a legislação municipal que reestruturou a carreira a partir de 1994 e resultou na ausência de prejuízo à servidora que ingressou no serviço público após isto.

Ressalto que a conclusão da perícia acima mencionada corrobora a documentação trazida pelo município, que demonstra no caso concreto não ter havido perda salarial com a instituição da URV, haja vista ser utilizado pelo município o valor da URV na data do pagamento no mês seguinte ao mês de competência, e não o contrário.

Portanto, os documentos provam a inexistência de defasagem na remuneração da parte autora.

Ressalto que o artigo 479 do Código de Processo Civil consagra o princípio da livre convicção do juiz e, havendo a produção de laudo pericial, deve este prevalecer em relação as impugnações genéricas da parte autora
.” (id. 238675250)

Pois bem
. Nulo é o
laudo pericial
que não aborda todos os aspectos necessários ao esclarecimento das condições de labor do reclamante, no entanto, a prova pericial deve ser elaborada de forma a propiciar às partes e ao Juízo o conhecimento do objeto da perícia, descrevendo, de forma clara, as suas conclusões, bem como seus fundamentos, respondendo a quesitos apresentados pelas partes e pelo Juízo.

No caso em análise, importa analisar o trabalho pericial à vista dos questionamentos postos pela apelante, de modo a se verificar se seria o caso de realização de nova perícia para esclarecer matéria.

Revisitando os autos, especificamente o Laudo Pericial posto em id. 238675242, verifica-se que realmente ocorreram vícios, mas que
não interferem na análise da matéria examinada pelo
expert
, senão vejamos:

i)

Erro material
ao indicar no laudo que a servidora recorrente é do Município de São José do Povo, uma vez que se trata de servidora de Pedra Preta, entretanto, referida citação não interferiu no resultado final da perícia, vez que a base documental utilizada foi a do Município de Pedra Preta, especificamente dos servidores municipais da educação a qual pertence a recorrente.

ii)

Ao se referir ao vínculo da servidora com o Município de Pedra Preta, o perito registrou que ‘
a Exequente relata na exordial que é vinculada ao Executado - Município de Pedra Preta - MT, e desta forma pede a revisão dos seus subsídios na fórmula disposta na Lei 8.880 de 27 de Maio de 1994’.
Além disso, consta que ‘
Da análise dos documentos juntados aos autos e principalmente do termo de posse da exequente, ID 57169328 – Pág. 76, constata-se que a Exequente
ingressou no serviço público junto ao Município no cargo de Auxiliar Administrativo em 01/09/1999
’
. Dessa forma, verifica-se do laudo pericial que eventual perda salarial tomou por base o salário de carreira da servidora.

iii)

Sobre a ausência do acervo documental, igualmente sem razão a recorrente, ais que à inicial foram juntados os documentos que a autora julgou pertinentes e a Municipalidade enviou documentos voa e-mail ao perito, que utilizou referidos documentos (livro caixa), além de acessar documentos pelo site: https://www.pedrapreta.mt.gov.br/fotos_downloads/2030.pdf.

iv) Por fim, quanto à alegada ilegibilidade da documentação juntada pela municipalidade recorrida, não há nos autos ou mesmo no laudo afirmações que referida situação poderia interferir na conclusão do perito.

Destaca-se, ainda, que o perito, após minucioso estudo do caso, respondeu os quesitos apresentados pelo exequente, concluindo pelo seguinte:

7. CONCLUSÃO

O quanto constatado por este perito, pode ser assim resumido:

-
A Exequente não faz jus à perda salarial no percentual de 11,98%
determinada no Recurso Extraordinário 561836 do Supremo tribunal Federal de relatoria do Sr. Min. Luiz Fux, em virtude desse percentual ter sido para os servidores do Poder Judiciário Federal, do Ministério Público Federal e do Poder Legislativo Federal, que o pagamento de suas remunerações ocorreram antes do fim do mês, por volta do dia 20, referente aos meses de Novembro de 1.993 a Fevereiro de 1994; - Não há Lei do Município de Pedra Preta que instituiu método na conversão, que poderia ter sido diferente do estipulado na Lei 8.880/94 e que dessa forma reduzisse as remunerações.

- No entanto,
O Executivo Municipal promulgou a Lei Nº 856/2015 em 09 de Junho de 2015, site: https://www.pedrapreta.mt.gov.br/fotos_downloads/2030.pdf,q ue tinha como finalidade DISPOR SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ÁREA DA EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA. - Na mencionada Lei ficou estabelecido que o sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica seria por SUBSÍDIO fixado em parcela única, sendo revisto, obrigatoriamente, anualmente
.

Após detida análise do laudo pericial, bem como das impugnações deduzidas pela parte autora/apelante, constata-se que trabalho técnico não ostenta vício capaz de levar à sua invalidade, muito menos se observa a necessidade de realização de outra perícia, já que não subsistem questões pendentes de elucidação. Ainda que, em alguns casos, tenha o perito se equivocado e ter ocorrido erro material, tal situação não interferiu na conclusão pericial.

Dessa forma, verifica-se que não há omissão ou inexatidão apta a ensejar a realização de nova perícia, porque houve a análise da ocorrência (ou não) d
o acréscimo salarial no percentual 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) decorrente da perda ocorrida pela conversão do cruzeiro real para URV
, o que é suficiente para o deslinde da demanda.

Observa-se do laudo que as regras estabelecidas na Lei n. 8.880/1994 e na Medida Provisória n. 482/94, assim como a Lei que reestruturou a carreira dos servidores foram analisadas na elaboração do laudo pericial.

Destaca-se que ao ser intimada para se manifestar sobre o laudo, a recorrente apresentou as insurgências reapresentadas no recurso (id. 238675244), as quais não foram acolhidas pelo Magistrado de Primeira Instância.

Diante disso, sendo a perícia compatível com a atuação profissional do
expert
nomeado, não há falar em nulidade do laudo pericial, pois se trata de prova técnica, realizada por profissional da confiança do magistrado e equidistante das partes.

Além disso, não se pode negar, o laudo é minucioso, claro, objetivo e completo no que se refere à eventual perda diante da alteração da moeda.
Mero inconformismo do apelante com o resultado do laudo pericial não é suficiente para gerar sua nulidade.

Nesse sentido:

- O laudo pericial que responde a todas as questões necessárias ao julgamento da lide e foi assinado por médico habilitado, possui plena validade. - O inconformismo da parte com o resultado do laudo pericial não é suficiente para determinar a realização de nova perícia, nem mesmo a prestação de esclarecimentos pelo perito.
(...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.023396-3/001, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2020, publicação da sumula em 30/06/2020).

Ademais,
não houve impugnação a respeito da qualificação técnica,
idoneidade ou mesmo competência do profissional em questão.

A irresignação do autor surgiu apenas após a elaboração do laudo pericial, ocasião em que restou aparente a conclusão técnica desfavorável às pretensões autorais.

Nesse contexto, ante a inexistência de quaisquer vícios ou irregularidades que comprometam o laudo pericial, sua anulação e o retorno dos autos à instância originária para a realização de nova perícia mostra-se incabível.

Ante o exposto,
CONHECO do recurso,
e
NEGO SEU PROVIMENTO,
para manter a sentença proferida pelo Magistrado de Primeira Instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024